Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OFTALMOLÓGICO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória no PJe 0711880-88.2024.8.07.0016.
3. Decisão ID 56063169 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de tutela recursal, nos seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO", no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.”
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
5. O Ministério Público, ID 56220969, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Consultando os autos originais verifico que o agravante, em 25/01/2023, foi inserido no SISREG, sob a seguinte observação: “Observacão: 15:08 PENDENTE Atualmente acuidade visual atual compatível com cegueira legal em ambos olhos. Glaucoma primário de angulo aberto. catarata em ambos os olhos. necessidade de cirurgia de catarata e tratamento crônico para glaucoma, correção visual: OD: 20 400 0E; CD 1M; Biomicroscopia: catarata núcleo 2 + 6 + ambos olhos e subcpasular posterior 5+/5+; tonometida: OD 17 mmHg ; OE 16 mrnHg (em uso de medicação hipotensora; Fundoscopia : OD; disco óptico róseo, ESC 0,7, mácula coloração e brilho preservado, vasos sem alterações, retina aplicada . OE: disco óptico róseo, ESC 0,5, macula coloração e brilho preservado, vasos sem alterações, retina aplicada”.
11. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Vermelha, ou seja, urgente, houve a cirurgia em um dos olhos e outro aguarda agendamento.
12. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Ratificando a decisão ID 56063169. Determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO", no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.”. A contar da data da intimação da decisão ID 56063169.
13. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.